Tribunal: TJBA
Processo: 0503482-42.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503482-42.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: SINVAL OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
JAIR COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM A CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMAS 970 E 971, DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO OU DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E CONFIGURA OFENSA INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES AO PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL, AO MÊS, NO PERÍODO DE MORA, ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE HABITE-SE.
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de nº.
0503482-42.2017.8.05.0080
.Ap
, tendo como apelante

LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e apelado
SINVAL OLIVEIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .